Tribunal: CARF
Processo: 13062.001081/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13062.001081/2008-48
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.292 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
SAUR EQUIPAMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/11/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE
AÇÃO JUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS DO
TRÂNSITO EM JULGADO.
O Prazo legal para pleitear administrativamente a restituição/compensação de
tributo pago a maior, em caso de decisão judicial favorável à contribuinte, é de
cinco anos e conta-se, a partir do trânsito em julgado, por força do art. 168, inc.
II do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Erika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.Julgamento iniciado na reunião de
janeiro/2021.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
299 a 308) contra o Acórdão no 3003-001.064, proferido pela 3a Turma Extraordinária da 3a
Sejul do CARF (fls. 283 a 289), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/1991 a 28/02/1995
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13062.001081/2008-48
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.292 - CSRF/3a Turma
Processo no 13062.001081/2008-48

COMPENSAÇÃO DE CREDITO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 5 ANOS
DO TRÂNSITO EM JULGADO.
Ocorre prescrição com decurso de prazo de 5 anos do trânsito em julgado da decisão
judicial que reconheça crédito até a transmissão de declaração de compensação.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 333 a 335), defende
que a apresentação do Pedido de Habilitação do crédito no prazo previsto para o pleito é
suficiente para se considerar atendido o prazo prescricional no caso de Pedidos ou Declarações
de Compensação com fulcro em decisão judicial, que é de cinco anos do trânsito em julgado.
No caso concreto, o trânsito em julgado deu-se em 05/05/2003 e o Pedido de
Habilitação foi formalizado em 05/05/2008, ou seja, no limite do prazo prescricional.
O Pedido de Habilitação foi deferido com ciência em 21/05/2008 (fls. 133), tendo
sido as Declarações de Compensação entregues em 18/08/2008, 17/09/2008 (Retificadora),
16/10/2008, 19/11/2008 e 10/12/2008.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 337 a 340).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, esta Turma já enfrentou esta questão, conforme Acórdão no 9303-
004.646, de 15/02/2017, que teve como redator do Voto Vencedor o ilustre Conselheiro Andrada
Márcio Canto Natal, e do qual me utilizo como razões de decidir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/07/1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL.
PRAZO PRESCRICIONAL.
O Prazo legal para pleitear administrativamente a restituição/compensação de tributo
pago a maior, em caso de decisão judicial favorável à contribuinte, é de cinco anos e
conta-se, a partir do trânsito em julgado, por força do art. 168, inc. II do CTN. O pedido
de habilitação do crédito, efetuado na forma das instruções normativas da RFB, não tem
o condão de alterar esse prazo.
Voto Vencedor
“... é inequívoco que a matéria devolvida para julgamento desse colegiado, no âmbito
do presente recurso especial, refere-se somente à ocorrência ou não do transcurso do
prazo prescricional previsto no art. 168, II do CTN.
As decisões recorridas sustentam que o prazo legal para pleitear a
restituição/compensação de tributo pago a maior, em caso de decisão judicial favorável
à contribuinte, é de cinco anos e conta-se, a partir do seu trânsito em julgado.
O contribuinte e a relatora entendem, em apertada síntese, que o prazo prescricional de
5 anos, no presente caso, se perfazia somente com a apresentação do pedido de
habilitação do crédito, conforme reza a IN SRF no 600/05 – vigente à época do pedido
de habilitação. Nesse raciocínio, como o contribuinte apresentou o pedido de habilitação
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.292 - CSRF/3a Turma
Processo no 13062.001081/2008-48

do crédito judicial dentro do prazo de 5 anos, não haveria mais que se falar em
transcurso do prazo prescricional.
A sustentar este argumento está o fato que na IN SRF no 600/2005, vigente à época do
pedido de habilitação do crédito, não constava expressamente que o pedido de
habilitação não tinha o condão de alterar o prazo prescricional previsto no art. 168, II,
do CTN, situação que somente veio a constar na IN RFB no 900/08, que veio a revogar
a IN SRF no 600/05. Vejam a diferença de redação entre as duas instruções normativas:
IN/SRF no 600/2005:
Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado,
a Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o Pedido
Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do Programa PER/DCOMP, somente
serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela Delegacia da
Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária
(Derat) ou Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre
o domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito passivo,
formalizado em processo administrativo instruído com:
(...)
§ 2o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou
Deinf, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo ou contribuição
administrados pela SRF;
III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado;
IV - foi formalizado no prazo de 5 anos da data do trânsito em julgado da decisão;
(...)
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento.
IN/RFB no 900/2008:
Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado,
a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento e o
pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB após prévia habilitação do
crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo.
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito passivo,
formalizado em processo administrativo instruído com:
(...)
§ 4o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou
Deinf, mediante a confirmação de que:
(...)
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos da data do trânsito em julgado
da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial; e
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, de ressarcimento ou de
reembolso nem alteração do prazo prescricional qüinqüenal do título judicial
referido no inciso IV do § 4o.
Entendo que as decisões recorridas aplicaram o melhor entendimento sobre a matéria. O
acréscimo na redação constante da IN RFB no 900/08, vigente na data do pedido de
compensação é somente esclarecedor do conteúdo impositivo disposto no art. 168, II, do
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.292 - CSRF/3a Turma
Processo no 13062.001081/2008-48

CTN. A sua ausência na redação da IN SRF no 600/05 não tem o condão de alterar o
dispositivo da Lei Complementar no 5.172/66 (CTN). É uma questão de hierarquia de
normas, sendo evidente que uma Instrução Normativa da Receita Federal não tem a
menor possibilidade de alterar conteúdo e alcance de uma Lei Complementar. Veja o
que dispõe o art. 168, II do CTN:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
(...)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.”
Registro que, neste acórdão a maioria do colegiado acompanhou o relator
apenas pelas conclusões. Assim, com base no disposto no art. 63, § 8o, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e alterações posteriores, reproduzo a seguir o
entendimento da maioria.
Pois bem, a maioria entendeu que o prazo para pleitear a compensação ficaria
suspenso entre a data do pedido de homologação do crédito e sua homologação pela autoridade
administrativa.
O racional adotado pela maioria foi o de que não poderia correr prazo contra
alguém, quando a possibilidade de realização de um ato dependesse de providência de terceiros.
Contudo, a conclusão foi a mesma porque, no caso, mesmo considerando a
suspensão, o prazo estaria esgotado.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital